Tribunal: STF
Processo: AP 2122
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARCELO ALBERTO RECH (CPF nº 883.129.680-91), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo Pleno desta SUPREMA CORTE, em Sessão Virtual realizada de 23/5/2023 a 29/5/2023, imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal (eDoc. 24).



    Em 22/8/2023, a pedido do CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CFOAB, reconheci, excepcionalmente, a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, mesmo após o recebimento das denúncias, em virtude das circunstâncias específicas do caso, e deferi o sobrestamento desta ação penal pelo prazo de 120 (cento e vinte dias) para que a Procuradoria-Geral da República pudesse realizar as medidas necessárias (AP 1.216, eDoc. 24, ID 4a186cc5).



    Em 12/3/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs. 32-33).



    Em 18/3/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e MARCELO ALBERTO RECH, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 35):



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    Determinei, ainda, a autuação de procedimento executivo de cumprimento de acordo e envio ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu, para fiscalização do cumprimento do acordo. 



    Em 24/10/2024, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz do Sul/RS encaminhou ofício informando que o réu MARCELO ALBERTO RECH cumpriu integralmente com as condições impostas no Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 46, fl. 79).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela extinção de punibilidade do réu, em razão do cumprimento integral dos termos firmados no ANPP, com o consequente arquivamento dos autos ” (eDoc. 51). 



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, em 18/03/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e MARCELO ALBERTO RECH, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz do Sul/RS, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade (primeira condição), o Juízo fiscalizador noticiou o seu cumprimento integral, tendo remetido relatórios de frequência do réu na Escola Estadual Bruno Agnes/RS, cujas horas de trabalho superaram as 150h (cento e cinquenta horas), conforme eDoc. 46 (fls. 54-57), tendo prestado 44h00 (quarenta e quatro horas) nos meses de abril e maio; 28h00 (vinte e oito horas) nos meses de maio e junho; 32h00 (trinta e duas horas) nos meses de junho e julho; e 40h00 (quarenta horas) nos meses de julho e agosto; e 8h (oito horas) no mês de agosto de 2024 (eDoc. 46).



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que o réu recolheu R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à conta judiciária (eDoc. 46, fl. 64 e 69).



    Em relação à quarta condição, conforme certidão do Tribunal de Justiça de São Paulo (eDoc. 46, fls. 60-63, 65-66 e 68), verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, nos dias 24/07/2024, 26/7/2024, 29/7/2024, 01/08/2024, 02/8/2024, 14/08/2024, 16/08/2024, 23/08/2024 completando a carga horária de 12h (doze horas) exigida. 



    Ressalte-se que, no que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo) e quinta cláusula (cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (eDoc. 35).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do acordo de não persecução penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARCELO ALBERTO RECH (CPF nº883.129.680-91).



    Comunique-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz do Sul/RS , com cópia da presente decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente